Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708836-42.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALLEF DA SILVA MENDES, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, DANILO GONCALVES DE ASSIS, FERNANDES SANTOS SANTANA, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, JONATHAN BISPO DA SILVA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, SALOMAO LOPES DO VALE, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA APELADO: FERNANDES SANTOS SANTANA, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA, FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, DANILO GONCALVES DE ASSIS, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, SALOMAO LOPES DO VALE, JONATHAN BISPO DA SILVA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ALLEF DA SILVA MENDES, FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Sem efeito a certidão de ID 49161898. O recurso de apelação de GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA foi recebido, conforme decisão proferida no ID 49161906, com apresentação das razões neste 2o Grau. Desta forma, em razão do princípio da celeridade, determino a intimação pessoal do advogado que subscreveu o termo (ID 49161903, na origem ID 159356228), a fim de que apresente as razões no prazo improrrogável de 8 (oito) dias, sob pena de aplicação de multa (art. 265 do CPP), além de comunicação à OAB/DF para as providências que reputar cabíveis. Diante da manifestação de ALLEF DA SILVA MENDES, nomeio a Defensoria para patrocinar seus interesses doravante, devendo ser intimada para apresentar as razões de apelo no prazo legal. Intimem-se GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES e FRANCINALDO CLEMENTINO, a fim de que apresentem as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Apresentadas as razões de apelação de GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA e ALLEF DA SILVA MENDES, colham-se contrarrazões do Ministério Público. Tudo atendido, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 28 de agosto de 2023 08:51:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora